Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FOTOGRAFAR E TRANSMITIR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS CONTENDO CENA DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO LEGALMENTE CUMPRIDO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Observados fortes indícios do cometimento do delito de estupro de vulnerável e outros tipos penais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, evidencia-se o fumus boni iuris da medida de busca e apreensão.
3. Não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório ou tomada das atribuições do Promotor pelo Juiz se o rito previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal foi rigorosamente observado e cumprido.
4. O Juiz não exerce apenas o papel de coadjuvante na audiência de instrução, sendo o responsável pelo controle da legalidade e pela garantia dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo a prova pericial e as demais provas orais, produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
6. É inviável reconhecer o concurso formal se os crimes foram praticados em circunstâncias fáticas distintas, com desígnios autônomos, sem qualquer relação entre eles.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido.